Tribunal: TJMT
Processo: 1011369-62.2023.8.11.0041
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011369-62.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Bancários, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. - CNPJ: 03.215.790/0001-10 (APELANTE), FABIOLA BORGES DE MESQUITA - CPF: 267.221.628-26 (ADVOGADO), MAGNOLIA MOURA DA SILVA - CPF: 206.564.241-68 (APELADO), ADRIANO SANTOS DE ALMEIDA - CPF: 040.636.165-76 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO EM AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. ILEGITIMIDADE PASSIVA DE TERCEIRO NÃO INTEGRANTE DO CONTRATO. RECONHECIMENTO DA REVELIA.
RECURSO PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta em face de sentença que julgou parcialmente procedente a Ação de Busca e Apreensão de Veículo, consolidando a posse e propriedade do bem em favor do credor fiduciário, com autorização para venda, além de fixar correção monetária pelo INPC, juros moratórios de 1% ao mês e multa de 2%. O apelante alega a ilegitimidade passiva de
Thaissa
Moura da Silva Figueiredo, adquirente do veículo sem anuência do credor fiduciário, requerendo sua exclusão do processo, a decretação da revelia da ré
Magnolia
Moura da Silva e o restabelecimento das condições contratuais originais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a terceira
Thaissa
Moura da Silva Figueiredo possui legitimidade para figurar no polo passivo da ação; (
ii
) determinar se a ausência de contestação da ré
Magnolia
Moura da Silva enseja a decretação da revelia; e (
iii
) verificar a possibilidade de restabelecimento das condições contratuais originais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O terceiro adquirente de bem alienado fiduciariamente sem a anuência do credor fiduciário não possui legitimidade para discutir cláusulas contratuais ou encargos financeiros do contrato original, conforme o disposto no art. 299 do Código Civil.

A ausência de contestação pela ré
Magnolia
Moura da Silva acarreta a incidência dos efeitos da revelia, nos termos do art. 344 do Código de Processo Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso Provido para reconhecer a ilegitimidade passiva de
Thaissa
Moura da Silva Figueiredo, determinar sua exclusão do processo, declarar
a
revelia de
Magnolia
Moura da Silva e restabelecer as condições contratuais originais.

Tese de julgamento
:

O terceiro adquirente de bem alienado fiduciariamente sem anuência do credor fiduciário não possui legitimidade para contestar cláusulas do contrato original.

A ausência de contestação pelo réu enseja a decretação da revelia e seus efeitos, conforme o art. 344 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: Código Civil, art. 299; Decreto-Lei nº 911/69, art. 2º; Código de Processo Civil,
arts
. 6º e 344.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, Apelação Cível nº 1013225-30.2024.8.11.0040, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 28.01.2025; TJMT, Apelação Cível nº 1059375-08.2020.8.11.0041, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 26.02.2025.

R E L A T Ó R I O

Apelaç
ão
em
Ação de Busca e Apreensão de Veículo
julgada nos seguintes termos:

“Diante do exposto e considerando o que mais dos autos consta Julgo Por Resolução de Mérito a presente Ação de Busca e Apreensão e

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE

o pedido elencado na exordial, e em consequência resolvo o mérito com fundamento no que dispõe o artigo 487, I, do CPC, cumulada com Decreto Lei n. 911/69, declaro e consolido nas mãos do Autor o domínio e posse do bem móvel descrito na inicial, cuja a decisão liminar
torno
definitiva, facultando-lhe a venda, devendo aplicar a parte final do artigo 2º do Decreto-Lei acima citado.

Havendo inadimplência, deverá o Requerente, aplicar o INPC como índice de correção monetária, juros de moratórios de 1% ao mês e multa de 2% (dois por cento).

CONDENO
a parte
Requerida

ao
pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% (dez por cento), do valor atribuído a causa, devidamente atualizada a partir do ajuizamento da
ação

na
forma do art. 85, § 2º, I a IV, do CPC”.

O apelante suscita a preliminar de ilegitimidade passiva da apelada,
Thaissa
Moura da Silva Figueiredo, ao argumento de que esta não possui legitimidade para intervir na demanda, uma
vez que não é parte no contrato firmado entre a instituição financeira e
Magnolia
Moura da Silva.

Alega
que a aquisição do veículo por terceiros sem a anuência do credor fiduciário não gera direito de discutir os termos do contrato original.

Sustenta que
a situação configurou
venda
"a non domino"
, ou seja, uma venda realizada por quem não tem poderes para dispor do bem, sem a anu
ência do credor fiduciário e
que tal ato
é nulo de pleno direito e não pode ser convalidado
.

Pede
a
reforma da sentença
para decretar
a revelia da requerida
Magnolia
Moura da Silva
, a
exclusão da terceira
Thaissa
Moura da Silva Figueiredo da lide, por f
alta de legitimidade processual, bem como, a
revisão da decisão que reduziu os juros moratórios, restabelecendo as
condições contratuais originais
.

Devidamente intimada
à
apelada não apresentou contrarrazões conforme certificado no Id
270652922
.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Ação de Busca e Apreensão de Veículo
, com fundamento no art.
3º do Decreto-Lei nº 911/69, para a recuperação de
automóveis
financiados sob a garantia de alienação fiduciária, nos termos das Cédulas de Crédito Bancário nº 2298308/22 e nº 2311676/22, devido ao inadimplemento das obrigações contratuais.

A lide foi julgada parcialmente procedente e
consolidou a propriedade e posse do bem alienado fiduciariamente em favor do
autor.
Além disso, a sentença decidiu que, em caso de inadimplência, a correção monetária deveria seguir o índice INPC, com juros moratórios de 1% ao mês e multa de 2%.

O
autor, ora apelante

argui a preliminar de ilegitimidade passiva da apelada,
Thaissa
Moura da Silva Figueiredo, sustentando que ela não possui legitimidade para intervir na demanda, uma vez que não é parte no contrato celebrado entre a instituição financeira e
Magnolia
Moura da Silva.

N
os termos do art. 299 do Código Civil,

é
facultado à terceiro assumir a obrigação do devedor,
desde que haja consentimento expresso do credor
, caso contrário, resta patente sua
ilegitimidade para postular a revisão do contrato
.

No caso concreto
, o objeto da presente ação está restrito ao contrato firmado entre as partes originais (Banco Toyota do Brasil S.A. e Magnólia Moura da Silva), e qualquer contestação ou impugnação de cláusulas contratuais deveria ter sido realizada por parte legítima.

Assim, a apelada
(
Thaissa
Moura da Silva Figueiredo
)
carece de legitimidade para pleitear a nulidade
de cláusulas e encargos abusivos constantes
no contrato
, pois não é
titular do direito material em discussão,
direito este que, na situação dos autos, é exclusivo da devedora principal.

Deste Tribunal:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO – PROCESSO EXTINTO POR ILEGITIMIDADE ATIVA – DEMANDANTE QUE PRETENDE A REVISÃO DE CLÁUSULAS DE CONTRATO DE TITULARIDADE DE TERCEIRO ESTRANHO À LIDE – AUSÊNCIA DE ANUÊNCIA DA INSTITUIÇÃO CREDORA COM A ASSUNÇÃO DA DÍVIDA – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A legitimidade de parte é uma das condições da ação, portanto, matéria de ordem pública, que pode ser aferida a qualquer tempo e grau de jurisdição.

O possuidor do veículo financiado, que o adquiriu, sem a anuência do credor fiduciário, e, portanto, sem que fosse realizada a cessão do contrato de financiamento, não possui legitimidade ativa para postular a revisão do contrato.

Se o contrato está em nome de terceiro, estranho à lide, o autor revisional é carecedor da ação por ilegitimidade ativa (art. 6º do CPC)”.
(N.U 1013225-30.2024.8.11.0040, Sebastião de Arruda Almeida, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/01/2025,
Publicado
no DJE 30/01/2025
)

Al
ém disso
, em
26-08-2023
(
Id
270652904), a ré foi citada, contudo, não apresentou contestação, o que enseja a aplicação dos efeitos
da revelia, nos termos do art.
344 do
CPC
.

A propósito:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.
RECONHECIMENTO DA REVELIA DO RÉU
. INTERESSE PROCESSUAL
CONFIGURADO. PERTINÊNCIA DA DEMANDA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação Cível em Ação de Exigir Contas extinta sem resolução de mérito, em razão da ausência de interesse processual (art. 485, VI, do CPC), com a condenação da parte autora ao pagamento de honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor da causa, porém suspensa a exigibilidade da obrigação, nos termos do art. 98, §3º, do CPC.

II. Questão em discussão

2. Discute-se a tempestividade da contestação apresentada pelo réu, diante da citação por hora certa e da data de protocolo da peça de defesa, bem como se há interesse processual no ajuizamento da Ação de Exigir Contas, considerando a existência de outras demandas judiciais que discutem relações patrimoniais entre as partes.

III. Razões de decidir

4. O prazo para resposta do réu teve início com a juntada do mandado de citação por hora certa e expirou antes da apresentação da contestação, que, por conseguinte, é
intempestiva
, o que resulta na sua revelia (art. 344 do CPC).

5. A existência de outras demandas conexas não impede a propositura da Ação de Exigir Contas, desde que não tenham sido integralmente prestadas em outros feitos.

6. A parte autora demonstrou a necessidade de esclarecimentos quanto à administração dos frutos e rendimentos do imóvel rural em questão, portanto há interesse processual.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso provido para reconhecer a revelia do réu e determinar o regular andamento da Ação de Exigir
Contas, prosseguindo-se à segunda fase.

Tese de julgamento:

1. A contestação intempestiva do réu dá causa à sua revelia, consoante art. 344 do CPC.

2. A existência de demanda conexa não exclui o interesse processual na Ação de Exigir Contas, desde que as obrigações questionadas não tenham sido plenamente prestadas.

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 231, 232, 248, §4º, 254, 335, 344 e 485,
VI
”.
(N.U 1059375-08.2020.8.11.0041, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/02/2025,
Publicado
no DJE 26/02/2025, sem destaque no original)

Pelo exposto,
dou provimento ao Recurso
para reconhecer a ilegitimidade passiva de
Thaíssa
Moura da Silva Figueiredo, determinar sua exclusão do processo, restabelecer as condições contratuais originais e declarar
a
revelia da ré (
Magnolia
Moura da Silva).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/03/2025